Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728632-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Euzebio de Souza Barbosa Neto Beatriz Alves Urcino Agravados: Lucia Campos Moura Ramiro Batista Moura D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Euzebio de Souza Barbosa Neto e Beatriz Alves Urcino em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0701713-15.2019.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 47686061). Os impugnantes insurgiram-se quanto às certidões relativas ao transcurso do prazo para manifestação. Alegaram: (i) a existência de excesso de execução, porquanto os honorários devem incidir apenas sobre o valor do contrato a ser rescindido; (ii) no que concerne à obrigação de fazer, entende que os exequentes devem indenizá-los pelas benfeitorias e acessões realizadas. Assim, entendem que a desocupação apenas pode acontecer após a liquidação do valor que lhes é devido. Pugnaram pelo parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC. Os impugnados, no id. 48881817, sustentaram ausência de excesso, porquanto a sentença deve ser executada nos termos em que proferida. No caso, os honorários foram fixados sobre o valor da causa. No que concerne às benfeitorias, declararam que não foram alegadas na fase de conhecimento. Requereram o indeferimento do pedido de concessão de novo prazo para pagamento do débito. Discordaram do pedido para parcelamento do débito, por se tratar de verba honorária. DECIDO. Inicialmente, no que concerne à alegação de que eventual conclusão para decisão impediria o transcurso do prazo, tenho por rejeitá-la, porque, em se tratando de autos eletrônicos, eventual petição é, automaticamente, juntada pelo sistema. Quanto à necessidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, foi reconhecida por meio da decisão de id. 48802101. Nesse contexto, correta a incidência dos encargos previstos no art. 523 do CPC. No que concerne à suposta alegação de excesso, a sentença de id. 28634773 é clara em estipular que as custas e os honorários devem incidir sobre o valor da causa. Quanto à alegação de que a devolução do imóvel estaria condicionada ao pagamento de eventuais benfeitorias e acessões, igualmente, tenho por rejeitá-la, por não ser esta a conclusão que se extrai dos autos. Com efeito, como os impugnantes não juntaram contestação, constato, pela análise da sentença, que eles não aventaram os melhoramentos realizados na fase de conhecimento. Com fundamento no art. 508 do CPC, devem-se considerar deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse contexto, em relação à compensação que, no momento, pretendem realizar, operou-se a eficácia preclusiva da coisa julgada. Tal efeito abarca não apenas o que foi decidido no referido processo, mas, sim, o que poderia ter sido decidido se tivesse sido alegado e debatido (Breves comentários ao novo código de processo civil [livro eletrônico]/coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier....[et al.] – 2 ed. rev. e atual.. – São Paulo: RT, 2016. 9,52Mb; PDF). Neste sentido, a lei brasileira estabeleceu uma ficção preclusiva da faculdade de alegar, que tem como resultado prático “considerar deduzidos e repelidos” os argumentos não aduzidos. Vale dizer, a eficácia preclusiva implica um impedimento que surge após o trânsito em julgado e que retira a significação jurídica das alegações que poderiam ter sido invocadas pelos litigantes, mesmo que fossem “matéria de ordem pública” (STJ, REsp 1381654/RS, j. 05.11.2013, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). (Ibidem). É evidente, portanto, que a disposição de que as partes retornariam ao status quo ante não pode incidir sobre matéria a que a Magistrada sentenciante não teve ciência. No que concerne, por outro lado, ao pedido para aplicação do art. 916 do CPC, entendo que o disposto nesse artigo depende da concordância das partes, ante a expressa previsão contida no §7o do mesmo dispositivo legal. Pelo exposto, rejeito a impugnação apresentada. Intime-se o executado para cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 dias. Intime-se o exequente da obrigação de pagar quantia, para, no prazo de 5 dias, juntar planilha atualizada do débito, excluindo o valor depositado pelos executados, devendo indicar bens passíveis de penhora. INCLUA-SE o advogado no polo ativo da presente fase de cumprimento, eis que a obrigação pecuniária em execução constitui verba honorária.” Os agravantes alegam, em suas razões recursais (Id. 18539464), em síntese, que a sentença a ser cumprida determinou o retorno das partes ao status quo ante à celebração do contrato que foi desconstituído. Argumentam que o retorno ao estado anterior envolve o cumprimento de obrigação ilíquida relativa ao desfazimento da permuta de bens imóveis transmitidos entre as partes, que pressupõe prévia liquidação do julgado. Acrescentam que durante o transcurso do processo de conhecimento custearam benfeitorias erigidas no bem imóvel a ser restituído aos recorridos. Logo, o cumprimento da sentença exige a prévia liquidação para que seja apurada a quantia gasta pelos recorrentes na efetivação das referidas benfeitorias. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída, para que seja determinada a liquidação da obrigação a ser cumprida, com a apuração do valor referente às benfeitorias efetuadas pelos recorrentes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostada aos presentes autos (Id. 18539465 e Id. 18539466). Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como à probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de liquidação da sentença para que seja apurado o valor relativo a benfeitorias erigidas pelos recorrentes. Para que a questão seja devidamente examinada, é necessário verificar o dispositivo da aludida sentença, senão vejamos (Id. 28632935): “ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para fins de rescindir o Instrumento Particular de Cessão de Direitos outorgado pela ré BEATRIZ ALVES URCINO em favor dos autores RAMIRO BATISTA MOURA e LUCIA CAMPOS MOURA, retornando as partes ao status quo ante.” (Ressalvam-se os grifos) O retorno ao estado anterior deve resultar na restituição da posse do bem imóvel, pelos recorrentes, em favor dos recorridos. No entanto, os recorrentes alegam que a obrigação é ilíquida, pois existe a necessidade de apuração do valor relativo às benfeitorias erigidas no referido bem imóvel. Ocorre que, como bem pontuou o Juízo singular, eventual questão relativa às benfeitorias deveria ter sido suscitada como defesa pelos recorrentes no momento oportuno do processo de conhecimento. Aliás, os próprios recorrentes alegam que as benfeitorias foram erigidas antes do proferimento da sentença, situação que reforça a preclusão em relação à matéria. Por essa razão, a mencionada questão não pode ser objeto de exame na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 507 do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. RETENÇÃO. BENFEITORIA. MATÉRIA DE DEFESA. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. I. A pretensão de indenização e de retenção de benfeitorias é matéria de defesa, que deve ser deduzida em contestação, sob pena de preclusão. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 636884, 20080710135486APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 27/11/2012, p. 275)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator